Tribunal: STF
Processo: RE 97162
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-14
Data de publicação: 1982-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO. PRAZO DE VALIDADE.
A NORMA DO PARAGRAFO 3. DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO, PARAGRAFO ESSE
ACRESCENTADO AO ALUDIDO ARTIGO PELA E.C. Nº 8, DE 1977, TEVE
APLICAÇÃO IMEDIATA, ATINGINDO, INCLUSIVE, OS PRAZOS DE VALIDADE DE
CONCURSOS ANTERIORES QUE ULTRAPASSASSEM AQUELE FIXADO NO PRECEITO
CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES: MS 20 157-DF (IN RTJ 91/51) E 93.290
(IN RTJ 99/869).